Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707695-12.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RAIMUNDO EURISMUNDO CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL CONTRA AUTORIDADE. XINGAMENTOS A POLICIAIS. ARTIGOS 329, 331 E 129, § 12o, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acusado ofendeu a honra dos policiais militares quando de sua prisão em flagrante, proferindo vários palavrões e xingamentos contra a guarnição policial. Além disso, o apelante se opôs à execução de ato legal ordenado pelos policiais, consistente na condução até a delegacia e lesionou a mão de um dos policiais. Caracterizados os crimes de desacato, resistência e lesão corporal contra autoridade. 2. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada por agentes públicos. 3. Não prospera o pedido de absolvição por atipicidade da conduta quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de desacato, pois agiu com vontade livre e consciente, se dirigindo aos policiais militares com xingamentos quando esses estavam no exercício da respectiva função pública. 4. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao caso, conforme Súmula 269 do STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 44 do Código Penal, aduzindo preencher os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade, ao argumento de ser cabível ao agente reincidente que sua pena seja substituída, desde que a reincidência não seja específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 44 do Código Penal, pois “o entendimento desta Corte Superior é de que 'a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica' (AgRg no AREsp n. 1.670.024/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 10/6/2020)." (AgRg no HC n. 671.816/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017